Tribunal: CARF
Processo: 10283.720295/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720295/2011-20
ACÓRDÃO
3001-003.881 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPENURE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS DE URGENCIA E
EMERGENCIA DO AMAZONAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 01/01/2004, 31/12/2004
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP.
Com a revogação da isenção prevista no art. 6o, I, da Lei Complementar no
70/1991 pela Medida Provisória no 1.858-6/1999, as sociedades
cooperativas passaram a apurar a contribuição ao PIS/PASEP sobre a
totalidade das receitas auferidas, conforme disposto na Lei no 9.718/1998
e na MP no 2.158-35/2001, sendo irrelevante a distinção entre atos
cooperativos e não cooperativos, ressalvadas apenas as exclusões
expressamente previstas em lei.

Recurso volntario improcedente

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.881 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720295/2011-20
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-89.725,
proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO,
que manteve parcialmente a exigência fiscal referente à falta de recolhimento das contribuições
ao PIS, lavradas relativamente ao ano-calendário de 2004.
Na origem, o processo decorre de procedimento fiscal no qual se verificou
insuficiência de recolhimento das contribuições em razão da exclusão indevida de receitas
oriundas de atos não cooperativos da base de cálculo do PIS/PASEP
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, sustentando, em síntese,
que as receitas apuradas decorriam de atos cooperativos típicos, praticados em nome e em
benefício de seus associados, motivo pelo qual não configurariam fato gerador das contribuições
ao PIS e à COFINS.
Aduziu que, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, os atos cooperativos não
constituem operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria,
inexistindo, portanto, receita própria da cooperativa. Acrescentou que as sociedades cooperativas
não visam ao lucro, atuando como instrumentos de representação e intermediação dos serviços
prestados pelos cooperados, sendo as receitas auferidas mera movimentação contábil dos valores
devidos aos associados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ/SPO, ao apreciar a
impugnação, manteve integralmente a exigência fiscal e o acórdão foi ementado da seguinte
maneira:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados à inconstitucionalidade e ilegalidade de
disposições que integram a legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.881 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720295/2011-20
3
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, não
podendo ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente entre as
respectivas partes do processo judicial ou administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo do PIS devido pelas pessoas jurídicas de
direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é o total das receitas auferidas, conforme a
Lei no 9.718/98, devendo ser entendido como o somatório das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, sejam provenientes de atos cooperativos ou não cooperativos, sendo
permitidas somente as exclusões e deduções expressamente previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando integralmente as alegações deduzidas na impugnação e acrescentando que
a decisão recorrida não considerou adequadamente a natureza jurídica das cooperativas de
trabalho, cuja atuação se dá como mandatárias dos cooperados, e que a tributação pretendida
viola o princípio da isonomia e a função social das cooperativas, motivo pelo qual requer o
reconhecimento da isenção integral das contribuições incidentes sobre os atos cooperativos e, por
conseguinte, a improcedência total da exigência fiscal.
Não foram sucitadas preliminares.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
A recorrente sustenta que as receitas apuradas decorrem de atos cooperativos
típicos, praticados em nome e benefício dos associados, razão pela qual não configurariam fato
gerador da contribuição ao PIS/PASEP. Argumenta ainda que a isenção prevista no art. 6o, I, da Lei
Complementar no 70/1991 teria sido revogada indevidamente pela Medida Provisória no 1.858-
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.881 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720295/2011-20
4
6/1999, e que as receitas decorrentes de serviços prestados a órgãos públicos deveriam ser
consideradas atos cooperativos próprios.
No entanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP passou a ser definida
pelos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, segundo os quais as contribuições são devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, calculadas com base em seu faturamento, entendido como a
totalidade das receitas auferidas, independentemente da denominação ou classificação contábil.
Com a edição da Medida Provisória no 1.858-6, de 29 de junho de 1999,
posteriormente consolidada na MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a isenção concedida às
cooperativas pelo art. 6o, I, da LC no 70/1991 foi expressamente revogada, passando tais
entidades a se submeter ao mesmo regime das demais pessoas jurídicas, ressalvadas apenas as
exclusões expressamente autorizadas.
O Ato Declaratório SRF no 88, dispôs que as contribuições ao PIS/PASEP devidas
pelas cooperativas seriam apuradas conforme a Medida Provisória no 1.858-7/1999 a partir dos
fatos geradores ocorridos em novembro de 1999, confirmando a plena vigência da nova
sistemática.
Desde então, a contribuição passou a incidir sobre a totalidade das receitas
auferidas pelas cooperativas, admitindo-se a exclusão apenas das hipóteses legalmente previstas
no art. 15 da MP no 2.158-35/2001, tais como os valores repassados aos associados e as receitas
de vendas ou serviços prestados diretamente a cooperados, desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
No presente caso, as receitas apuradas provêm da prestação de serviços a entes
públicos estaduais, os quais não se enquadram no conceito de ato cooperativo definido pelo art.
79 da Lei no 5.764/1971, por envolverem operações com terceiros não associados.
Dessa forma, os valores recebidos em decorrência de tais contratos não estão
abrangidos por qualquer hipótese de exclusão da base de cálculo do PIS/PASEP, devendo ser
tributados integralmente como faturamento da cooperativa, nos termos da legislação vigente.
Por conseguinte, as alegações da recorrente quanto à natureza dos serviços
prestados e à suposta isenção não merecem acolhimento, pois a legislação aplicável ao período de
apuração não mais contemplava a exclusão dos atos não cooperativos da base de cálculo do
PIS/PASEP.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida e, por conseguinte, o crédito tributário exigido.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.881 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720295/2011-20
5

Fl. 445
DF CARF MF
Original